Tribunal: TJSP
Processo: 2217840-10.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes Previstos na Legislação Extravagante
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Habeas Corpus. Paciente preso em flagante com 60 pedras de crack em pequena cidade do interior. Tentativa de fuga no momento da abordagem. Várias passagens pela vara da Infância e Juventude a sugerir, à primeira vista, dedicação a atividades criminosas. Necessidade da prisão preventiva para resguardo da ordem pública e para garantia da aplicação da lei penal. Decisão judicial fundamentada.

Ementa:
Habeas Corpus. Paciente preso em flagante com 60 pedras de crack em pequena cidade do interior. Tentativa de fuga no momento da abordagem. Várias passagens pela vara da Infância e Juventude a sugerir, à primeira vista, dedicação a atividades criminosas. Necessidade da prisão preventiva para resguardo da ordem pública e para garantia da aplicação da lei penal. Decisão judicial fundamentada. Recomendação 62 CNJ sem interferência no caso. ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786145
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2217840-10.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapira, em que é impetrante THIERS
RIBEIRO DA CRUZ e Paciente ANTONIO HENRIQUE DE FREITAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2217840-10.2020.8.26.0000 -Voto no 2280
2
Habeas Corpus no 2217840-10.2020.8.26.0000
Impetrante: Thiers Ribeiro da Cruz
Paciente: Antonio Henrique de Freitas
Autoridade Coatora: MM. Juízo do Foro Plantão - 07a CJ da Comarca de Mogi
Mirim/SP
Voto: 2280
Habeas Corpus. Paciente preso em flagante com 60 pedras
de crack em pequena cidade do interior. Tentativa de fuga
no momento da abordagem. Várias passagens pela vara da
Infância e Juventude a sugerir, à primeira vista, dedicação a
atividades criminosas. Necessidade da prisão preventiva
para resguardo da ordem pública e para garantia da
aplicação da lei penal. Decisão judicial fundamentada.
Recomendação 62 CNJ sem interferência no caso. ORDEM
DENEGADA.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar,
impetrado pelo advogado Thiers Ribeiro da Cruz, em favor do paciente Antonio
Henrique de Freitas, alegando constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo do
Foro Plantão - 07a CJ da Comarca de Mogi Mirim/SP
O paciente foi preso em flagrante em 04 de setembro de
2020 por supostamente ter infringido o 33, caput, da Lei n°11.343/2006.
Sustenta, o impetrante, em apertada síntese, que a
decisão do magistrado a quo que decretou a prisão preventiva do paciente carece de
elementos concretos e fundamentação idônea que a justifiquem, estando em desacordo
com o previsto no artigo 312 e 315 do Código de Processo Penal, o que violaria o
princípio da presunção de inocência.
Destaca condições favoráveis do paciente, o qual seria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2217840-10.2020.8.26.0000 -Voto no 2280
3
primário, com apenas 21 anos e com residência fixa e ocupação lícita.
Por fim, sustenta que estaria sendo desrespeitada a
máxima excepcionalidade da custódia cautelar (recomendação 62 do CNJ).
Pretende, portanto, a concessão da ordem para que seja
revogada a prisão preventiva, quando muito, impostas medidas cautelares diversas da
prisão ou prisão domiciliar, postulando já como medida liminar, o imediato alvará de
soltura em favor do paciente.
A liminar foi indeferida por despacho que se confere a fl.
83/88.
Dispensadas
informações
da
apontada
autoridade
coatora, adveio o parecer da PGJ pela denegação da ordem (fl. 92/95).
É o relatório.
Segundo consta da peça acusatória:
“Consta dos inclusos autos de inquérito policial,
iniciado por auto de prisão em flagrante delito, que no dia 04 de setembro de 2020, às
14h20, na Rua Francisco Sales Rocha, 375, Vila Ilze, nesta cidade e comarca de
Itapira/SP, ANTONIO HENRIQUE DE FREITAS, qualificado às fls. 12,trazia
consigo, para fins de tráfico, drogas consistentes em 60 (sessenta) porções de
cocaína, na forma de crack, com peso aproximado de 25g (vinte e cinco gramas),
sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme
autos de constatação preliminar de fls. 04 e auto de exibição e apreensão de fls. 08.
Policiais militares, em patrulhamento de rotina, avistaram o indiciado em uma
motocicleta, em atitude suspeita, razão pela qual deram ordem de parada, mas este
tentou empreender fuga, vindo a perder o controle do veículo e caindo ao chão.
Realizada abordagem, em revista pessoal, em poder do indiciado foi encontrado em
sua cintura dois kits contendo no interior de cada um trinta pedras de crack, em um
total de sessenta pedras de crack. Além disso, também foi encontrado R$ 10,00 em
dinheiro. Indagado, o indiciado confirmou que as drogas eram destinadas a venda e
as estava levando para outro indivíduo, não declinando o nome, e que ganharia R$
20,00 pelo transporte da droga”. (fls. 01/03 dos autos de origem).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2217840-10.2020.8.26.0000 -Voto no 2280
4
Referida prisão foi convolada em preventiva na forma
autorizada pelo art. 310, II, do CPP, já que o juízo considerou presentes os requisitos
do art. 312 do CPP e insuficiente, à garantia da ordem pública, a imposição de
medidas cautelares menos drásticas do art. 319 do CPP.
A decisão judicial que levou à prisão do paciente veio
vazada nos seguintes termos:
“A materialidade do crime vem demonstrada com o auto
de constatação preliminar (fls. 04) acostados aos autos. Também estão presentes
indícios suficientes de autoria, consistentes nos depoimentos prestados perante a
autoridade policial. Além disso, o crime imputado ao investigado é doloso e punido
com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos.Registra-se que o
custodiado possuí apontamentos pela infância infracional (conforme se verifica pela
certidão de fls. 23).É certo, de outra banda, que os antecedentes infracionais não
servem a exasperar a pena, uma vez que a inimputabilidade do agente ao tempo dos
fatos afasta qualquer juízo de reprovabilidade a seu respeito; no entanto, são fatos
concretos, que não desaparecem da história com o advento da maioridade, e que
sinalizam o envolvimento continuado do indiciado com o meio criminoso, o que
delineia o risco à ordem pública”.(fls. 32/35 dos autos originais).
Pois bem.
As circunstâncias da prisão do paciente e a quantidade
de drogas com ele supostamente apreendidas indicam, com as reservas do âmbito de
cognição ora permitido, a prática de tráfico de drogas.
A princípio não se mostra ilegal o fato de a apontada
autoridade coatora converter a prisão em flagrante em preventiva, afinal, trata-se de
autuação por crime de tráfico de drogas, hediondo equiparado e que, até
demonstração em contrário, mostra-se incompatível com a liberdade provisória ainda
que mediante fiança (art. 5o, XLIII, da Constituição Federal).
Em reforço dessa ideia vale destacar que: (1) o art. 323,
II, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei no 12.403, de
04.05.2011, ao vedar a concessão de liberdade provisória com fiança a quem for
preso por tráfico de drogas, reforça a ideia acima exposta, e que tem arrimo, cabe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2217840-10.2020.8.26.0000 -Voto no 2280
5
repetir, no art. 5o, XLIII, da Constituição Federal; (2) que o artigo 313, I, do Código
de Processo Penal, admite a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos
punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, como a
princípio, é o caso dos autos, sendo inoportuno, no aspecto, especialmente em sede
de liminar, adiantar considerações sobre desrespeito à homogeneidade em razão de
incerto e futuro benefício que pudesse levar à redução da pena; (3) e que a mera
ausência de violência ou grave ameaça contra a pessoa não retira do tráfico de drogas
a gravidade que lhe é inerente, afinal, trata-se de conduta que, como já dito,
compromete a ordem pública, pois atinge potencialmente número elevado de pessoas
e fomenta a prática de delitos mais graves, razão pela qual faz vislumbrar, via de
regra, a presença dos requisitos da custódia cautelar ao menos para fazer cessar a
atividade, sendo então indiferente, para tanto, que o réu possua predicados pessoais
favoráveis.
Enfim, uma vez que aparentemente há prova da
materialidade (conforme auto de exibição e apreensão de fls. 07 e auto de
constatação preliminar de fl. 07 dos autos de origem) e indícios fortes da autoria
(boletim de ocorrência fls. 05/06 e depoimentos de fls. 12 e 14), e tendo sido
invocados, pelo juízo de piso, motivos que também aparentemente se encaixam no
art. 312 do CPP, não há que se falar por ora, em sede de liminar, em concessão da
ordem, o que obviamente pode ser melhor avaliado depois de aperfeiçoado o
contraditório e no âmbito do colegiado, o que é mais natural.
Além disso, oportuno anotar que segundo fl. 26 dos
autos da origem, o paciente ostenta processos na Vara Especializada da Infância e
Juventude, circunstância que merece ser melhor investigada e que, para o momento
evidencia dedicação a atividades criminosas, prestando a reforçar convicção de que
faz da atividade criminosa seu meio de vida.
Por fim, mesmo a invocação da pandemia e da
Recomendação 62 do CNJ não muda referida convicção, já que a Portaria
Interministerial no 07 de 18 de março de 2020 impõe providências aparentemente
suficientes à contenção da pandemia no sistema prisional, as quais, diga-se de
passagem parecem estar sendo adotadas a contento, como se pode verificar da
mensagem encaminhada no dia 8/04/2020 pelo Exmo. Secretário de Administração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2217840-10.2020.8.26.0000 -Voto no 2280
6
Penitenciária do Estado de São Paulo, Nivaldo Cesar Restivo, ao Exmo. Corregedor
Geral da Justiça, da qual extraímos que no âmbito do sistema estão sendo adotadas
providências que até o momento tem poupado a massa carcerária da temida
contaminação em escala maior ou mais grave do que a que se observa fora do
sistema.
Enfim, por este voto é denegada a ordem de HABEAS
CORPUS.
XISTO RANGEL
Relator